Tribunal: TCU
Processo: 019.055/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades - extinta), em desfavor de Ronaldo Fernandes de Queiroz, Maria Aparecida Gomes Lima e Allysson Silva Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 627182, firmado entre o Ministério e o Município de Alexânia  GO. que tinha por objeto obras de pavimentação asfáltica, construção de galerias pluviais e meio-fio, naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades - extinta), em desfavor de Ronaldo Fernandes de Queiroz, Maria Aparecida Gomes Lima e Allysson Silva Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 627182, firmado entre o Ministério e o Município de Alexânia - GO, que tinha por objeto obras de pavimentação asfáltica, construção de galerias pluviais e meio-fio naquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, II e III, b , c e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar revel a responsável Maria Aparecida Gomes Lima para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Allysson Silva Lima e julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo Fernandes de Queiro; 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Aparecida Gomes Lima e do Sr. Ronaldo Fernandes de Queiroz, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2012 185.988,64 9.5. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Aparecida Gomes Lima e ao Sr. Ronaldo Fernandes de Queiroz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás e à Caixa Econômica Federal que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.